Tribunal: TJES
Processo: 5004330-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004330-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: MARCELO VIANA LEORNADO
INTERESSADO: ROBERTINO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº 5004330-49.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VIANA LEONARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO JUIZADO ESPECIAL. ART.8º, § 3º DA LEI 9.099/95. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE DO ART.53 DA LEI DOS JUIZADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Visto em Inspeção,

1.
Cuida-se de recurso inominado cível interposto por
VIANA LEONARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em insurgência contra a sentença de ID 1149290 que indeferiu na origem a petição inicial de execução de título extrajudicial ante o entendimento de que a Exequente, enquanto sociedade de advocacia, não teria legitimidade na forma do art.8º, § 1º da lei 9.099/95.

É o relatório.
DECIDO
.

2.
Do exame dos autos constato que a Exequente é qualificada como Sociedade Individual de Advocacia, conforme alteração registrada conforme a Certidão 316/2018, possuindo assim natureza unipessoal, o que atrai a incidência do art.8º, § 1º da lei 9.099/95 quanto à legitimidade para postular no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis na forma do art.74 da LC 123/06:

Art. 74. aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta lei complementar o disposto no § 1º do art. 8º da lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso i do caput do art. 6º da lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o juizado especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Cito neste sentido julgado da 3
a
Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE ATIVA (
LEI N. 9.099/95
, ART. 8º, § 1º, II). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios) proposta por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA e EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE

INDIVIDUAL

DE ADVOCACIA. Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, por não se enquadrar em nenhuma das qualidades previstas no
art. 8º, §1º
, da
Lei nº 9.099/95
. Pleiteia o reconhecimento da legitimidade ativa e posterior remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. II.
Conforme precedente desta Turma Recursal, o art. 15, do Estatuto da Advocacia

(Lei nº 8.906/94) dispõe que os advogados podem reunir-se em sociedade

simples de prestação de serviços de advocacia

ou constituir sociedade

unipessoal de advocacia, na forma disciplinada em Lei. Por sua vez, a Lei Complementar nº 123/2006 considera microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade

simples, a empresa individual

de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966, do Código Civil
, sendo que as atividades de prestação de serviços advocatícios serão tributadas na forma do Simples Nacional, excluído a Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social (art. 18, § 5º-C, VII) (Precedente: 3ª Turma Recursal TJDFT, Acórdão n. 1098445, DJE: 01/06/2018). III. Desse modo, é de se prestigiar o entendimento ali exarado, para reconhecer a legitimidade, no caso concreto, apenas do recorrente EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE

INDIVIDUAL

DE ADVOCACIA

para ajuizar aludida ação perante o Juizado

Especial

Cível. Mantida a exclusão da legitimidade da pessoa natural (EDISON FREITAS DE SIQUEIRA), porque não subscreveu, nessa qualidade, o título executivo. lV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, apenas em relação a EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE

INDIVIDUAL

DE ADVOCACIA
. Sem custas nem honorários (
Lei n. 9099/95
, Art. 55).
(TJDF; RInom 0716188-80.2018.8.07.0016; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 30/10/2018; DJDFTE 07/11/2018; Pág. 559)

(grifei)

Desta forma, quanto à ilegitimidade ativa, vislumbra-se
error in iudicando
na sentença que conduz a sua reforma.

3.
Todavia, percebe-se que o título executivo concerne a valor de
R$ 48.481,34 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e
um reais e trinta e quatro centavos), manifestamente superior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pelo art.53 da lei 9.099/95 – que na data da propositura da execução era de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sendo matéria que ainda não foi submetida à cognição do Juízo A Quo, no qual deverá ser previamente oportunizado à parte a manifestação expressa quanto à renúncia ao crédito excedente na forma do art.3º, § 3º do Código de Processo Civil, o que conduz à necessidade de anulação da sentença, com a restituição dos autos ao Juízo de origem para as deliberações pertinentes e o prosseguimento da execução na hipótese de adequação ao rito dos Juizados Especiais.

4.
Ante o exposto
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para invalidar a sentença extintiva por ilegitimidade e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para deliberação quanto à adequação da pretensão executória ao art.53 da lei 9.099/95. Sem custas e honorários ex lege.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.